Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708538-67.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ALINE D ́ALESSANDRO ALVES RECORRIDO: JOHANNE GUNTZEL DE OLIVEIRA, VINÍCIUS HENRIQUE STROHSCHEIN DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CAUSA MADURA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. FORTES CHUVAS. VAZAMENTO DE ÁGUA. SAÍDA DOS LOCATÁRIOS. RISCO DE DESABAMENTO DA ESTRUTURA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. ENTREGA DE IMÓVEL SEM CONDIÇÕES DE USO E HABITAÇÃO. ARTS. 22, I e IV, DA LEI DE LOCAÇÕES. DESCUMPRIMENTO. INFILTRAÇÕES NO TETO E NAS PAREDES. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO. ATO ILÍCITO. RESCISÃO. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. MÓVEIS DANIFICADOS. COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PARCIAL DESINCUMBÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela ré/locadora contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial dos autores/locatários para condená-la ao pagamento de reparação por danos materiais no valor de R$17.715,00 (dezessete mil setecentos e quinze reais), somada aos encargos locatícios (multa contratual) no montante de R$2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais), bem como à indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). 2. Na hipótese, extrai-se da r. sentença que o d. magistrado de origem não apresentou fundamentação adequada em relação a todos os pedidos formulados pelos autores/apelados, condenando a ré/apelante ao pagamento de multa contratual e de indenização pelos danos materiais suscitados, sem, contudo, expor as razões do seu convencimento. Nada obstante a referida omissão, a análise dos autos revela a viabilidade deste e. Tribunal de Justiça conhecer e deliberar diretamente sobre os pedidos, na forma do art. 1.013, § 3o, III e IV, do CPC, porquanto a lide foi julgada após o devido saneamento processual. Encontrando-se a causa em condições de imediato julgamento, merece ser aplicada a teoria da causa madura, prosseguindo-se na análise do mérito nessa instância recursal. Preliminar de cassação da r. sentença rejeitada. 3. A Lei de Locações Urbanas (Lei n. 8.245/1991) estabelece, em seu art. 22, as obrigações do locador perante o locatário, dentre quais, a de “entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina” (inciso I), bem como a de “responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação” (inciso IV). Disso se depreende ser dever do locador do imóvel entregar o bem pronto para ser utilizado como moradia pelo locatário, possibilitando sua ampla fruição nos limites do contrato. 4. In casu, diante dos elementos de prova coligidos aos autos (fotos do imóvel e Termo de Notificação da Defesa Civil), cabia à parte ré (ora apelante) a comprovação de que os danos existentes no imóvel locado, provenientes dos vazamentos e infiltrações, decorreram, única e exclusivamente, das fortes chuvas, não possuindo qualquer relação com sua conduta. No entanto, assim não o fez, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). 5. Se, de acordo com o Termo de Notificação da Defesa Civil, o imóvel se encontrava inabitável para uso, gozo e fruição dos autores/locatários (com defeitos patológicos em toda sua estrutura), antes mesmo do evento ocorrido, constata-se que a ré/locadora agiu com desídia e negligência ao esconder as reais condições do bem no momento da entrega das chaves, descumprindo seu dever contratual, e colocando em risco a saúde e segurança dos inquilinos. Assim, considerando que as fortes chuvas não foram a causa determinante para o vazamento de água, mas sim, a ausência dos reparos devidos, deve a apelante responder por todos os danos experimentados pelos apelados, nos termos do art. 22, I e IV, da Lei de Locações, não havendo que se falar em exclusão do nexo de causalidade por caso fortuito ou força maior. 6. Ainda que o pedido de rescisão contratual tenha sido formulado pelos autores, é evidente que a causa determinante da falta de interesse em permanecer no imóvel decorreu de culpa exclusiva da ré, que descumpriu a obrigação legal e contratual de entrega do bem em condições de habitação. Imperiosa, portanto, a determinação de rescisão, e, por conseguinte, de condenação da locadora/apelante ao pagamento de multa contratual no importe correspondente a 3 (três) vezes o valor do aluguel (R$850,00 – oitocentos e cinquenta reais). Logo, ausente reforma nesse ponto. 7. Da detida análise dos elementos coligidos aos autos, verifica-se que, apesar da alegação de ocorrência de danos em diversos bens móveis, os autores somente comprovaram a existência de efetivos prejuízos em alguns deles. Ademais, dentre os citados bens, os demandantes acostaram ao processo apenas a nota fiscal do guarda-roupa, no valor de R$1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais). Quanto aos demais móveis e utensílios, limitaram-se a apresentar orçamentos de bens supostamente semelhantes aos danificados, o quais, no entanto, não se prestam a comprovar a efetiva extensão do dano (arts. 944 e 945 do CC). Assim, merece reparo a r. sentença, a fim de reduzir o valor da reparação por dano material para o montante de R$1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais). 8. Na hipótese, encontra-se comprovado o dano de ordem extrapatrimonial. Isso porque a conduta negligente e desidiosa da ré/locadora de não entregar o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, bem como de não garantir o uso pacífico durante todo o tempo da locação ensejou grave ofensa aos direitos da personalidade dos autores/locatários – notadamente, vida e integridade física e psíquica – porquanto foram obrigados a sair do imóvel, deixando diversos bens e pertences para trás, em razão do iminente risco de desabamento da estrutura da edificação. 9. Consideradas as circunstâncias particulares do caso – gravidade do dano em si, culpabilidade do agente, intensidade do sofrimento causado à vítima, condição econômica das partes, e extensão do dano –, ressoa claro que a indenização fixada pelo Juízo de origem se afigura adequada e razoável, pois atende ao padrão indenizatório deste e. Tribunal de Justiça. Portanto, indevida a redução do quantum indenizatório nessa instância recursal, sob pena de não cumprir sua função reparatória. 10. Escorreita, portanto, a r. sentença apelada, merecendo reparo somente para redução do quantum estipulado a título de indenização por danos materiais. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez inobservada a quantidade de pedidos e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, já assentou a Corte Superior: “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2.245281, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 5/10/2023. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012